Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740404-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA, MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO EMBARGADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 15 de abril de 2021 10:35:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador